Tribunal: TJDFT
Processo: 0720557-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0720557-89.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO XAVIER JARDIM RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 927 do Código de Processo Civil contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. EVICÇÃO. PENHORA. SENTENÇA JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PERDA DO BEM. OBRIGAÇÃO DO ALIENANTE DE ASSEGURAR A LEGITIMIDADE DO DIREITO TRANSFERIDO CONTRA TERCEIROS. COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU MÁ-FÉ DOS ALIENANTES. DESNECESSIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DO CONTRATO. 1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Em atenção ao princípio da verdade real, aplicável ao processo civil, é incabível o julgamento contrário às provas dos autos. 3. É cabível a juntada de documentação nova para prova de fatos ocorridos após a Sentença, nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. 4. A relação jurídica possui contornos consumeristas, visto que a oferta de bens imóveis em leilão por instituição financeira, nos termos da Lei n. 9.514/1997, subsome-se ao fornecimento de bens e serviços, figurando o arrematante na posição de destinatário final (Acórdão 1345557, 07199680520208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. De acordo com o art. 447 do Código Civil, nos contratos onerosos, pelos quais se transfere o domínio, a posse ou o uso, compete ao alienante resguardar o adquirente dos riscos da evicção, isto é, da perda total ou parcial do bem por determinação judicial ou administrativa anterior à sua aquisição. 6. A obrigação do alienante de assegurar a legitimidade do direito transferido contra terceiros independe de cláusula expressa e, ainda quando excluída pelos contratantes, resguarda ao menos o direito do evicto de receber o preço que pagou pela coisa, se não soube do risco, ou, dele informado, não o assumiu. 7. Para a configuração do dever de indenizar decorrente da evicção, não se exige a demonstração de dolo, culpa ou má-fé do alienante, já que a garantia decorre da lei e se opera de pleno direito a partir do momento em que o adquirente se vê privado da coisa. 8. Demonstrada nos autos a ocorrência da evicção, a indenização deve ser estabelecida conforme previsão contratual, sendo incabível sua majoração. 9. Recurso autoral conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 14o e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 402 do Código Civil, sustentando ser nula de pleno direito qualquer cláusula que exonere ou limite o dever de indenizar. Insurge-se contra a restituição simples do valor, ao argumento de que deve ser na mesma proporção estabelecida no contrato, incluindo-se juros, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa da parte contrária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada a do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “se o recurso especial principal não foi admitido, o recurso especial adesivo não será conhecido, de acordo com o § 2o do art. 997 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.468.636/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 25/9/2024). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016